Tribunal: TJDFT
Processo: 0712455-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, UM CONSUMADO E OUTRO TENTADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHO MENOR FORMULADO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DA PRIMEIRA FASE DO RITO ESCALONADO DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA.
1 Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática de homicídios qualificados pelo motivo torpe e pelo recurso dificultador da defesa, um consumado e outro consumado, além de porte ilegal de arma de fogo, alegando-se excesso de prazo na conclusão da primeira fase do rito escalonado do júri.
2 Não há como conhecer de pedido de prisão domiciliar para cuidar de filho menor, embasado no artigo 318 do Código de Processo Penal, se o requerimento é feito diretamente no Tribunal, sem prévia provocação do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
3 A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional.
4 A jurisprudência desta Corte vem entendendo que a pandemia do coronavírus constitui motivo de força maior que, apesar de impactar o andamento dos processos judiciais, não pode ser atribuído ao Poder Judiciário, que vem envidando todos os esforços possíveis para garantir a continuidade da prestação jurisdicional e a celeridade processual.
5 Ordem conhecida em parte e, nessa parte, denegada.